Tribunal: TJMT
Processo: 1032315-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032315-38.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SIDVAL ALVES GONCALO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ 30/11/2021 E, A PARTIR DE 01/12/2021, PELA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Sidval Alves Gonçalo contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Rondonópolis e homologou o cálculo apresentado pelo executado, por entender que a planilha do exequente extrapolou os parâmetros fixados no título judicial quanto aos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pelo exequente observam os critérios expressamente fixados no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se, a partir de 01/12/2021, é admissível a utilização de índice diverso da SELIC para atualização do débito da Fazenda Pública em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia recursal limita-se à verificação da conformidade da liquidação com os parâmetros definidos no título executivo judicial, e não à rediscussão do direito material reconhecido na fase de conhecimento.
4. A sentença exequenda fixa expressamente a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, da SELIC como índice único de juros e correção monetária, nos termos da EC no 113/2021.
5. A SELIC, a partir de 01/12/2021, absorve simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que afasta a aplicação cumulativa de índice diverso.
6. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em excesso porque foram elaborados em desacordo com os parâmetros fixados na sentença exequenda, com utilização de índice diverso do determinado no julgado.
7. O cálculo homologado pelo juízo de origem reproduz os critérios fixados no título executivo e, por isso, resguarda a coisa julgada e afasta a ampliação indevida do crédito em fase de cumprimento de sentença.
8. As razões recursais não apresentam demonstração analítica apta a infirmar os fundamentos da sentença, pois apenas reiteram a tese de observância do título sem indicar, tecnicamente, qual item do cálculo homologado contrariaria o comando judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em cumprimento de sentença, a apuração do crédito deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo inadmissível a ampliação da condenação na fase de liquidação. 2. Sobre débitos da Fazenda Pública, a partir de 01/12/2021, a SELIC incide como índice único de atualização e juros, vedada a aplicação de fator diverso. 3. Deve ser mantida a sentença que reconhece excesso de execução quando a planilha do exequente utiliza índices em desconformidade com os critérios expressamente definidos no título judicial.”
________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1009914-67.2023.8.11.0007, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024, publ. 08.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032315-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDVAL ALVES GONCALO - CPF: 010.203.161-44 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026